Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS INGERIDAS. SIGNIFICATIVAS PORÇÕES. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. NECESSIDADE. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante, com a intenção de entrar no Centro de Progressão Penitenciária – CPP com drogas, ingeriu significativas porções de substâncias entorpecentes, caracterizando a elementar “trazer consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).